Tribunal: TJPA
Processo: 0805412-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805412-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: TALISON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. “NOVO CANGAÇO”. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por integrar organização criminosa voltada à prática de roubos a bancos na modalidade “novo cangaço”, por receptação de veículos furtados, bem como fabricação e fornecimento de armamento de uso restrito. A impetração alega ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, postulando, liminar e definitivamente, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema; (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312, do CPP, estando suficientemente demonstrados os requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta dos fatos descritos na denúncia, especialmente diante da atuação do paciente na fabricação de armas de fogo de grosso calibre para uso em organização criminosa especializada em roubos a instituições financeiras.
4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a adequação da prisão preventiva em casos de envolvimento com organizações criminosas e crimes de extrema violência, como no
modus operandi
“novo cangaço”, dada a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
5. As qualidades subjetivas do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, os fundamentos legais da custódia cautelar, conforme entendimento pacificado pelo TJPA.
6. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar o deferimento da ordem, e a substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante do
periculum libertatis
evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 319; CP, arts. 180, caput, 288, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, arts. 16, caput e §1º, III, e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 502.462/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2019;

STJ, HC 435.775/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/5/2018;

TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. João Victor Cardoso Veronez, em favor do nacional TALISON RODRIGUES DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado do suposto envolvimento no delito de roubo a banco, na modalidade “novo cangaço”, autos de origem de nº 0805530-59.2024.8.14.0061.

Alega ausência dos requisitos no decreto preventivo e nas decisões que negaram a revogação, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, requerendo, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (núm. 25645379 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 25887980), o impetrado presta informações (núm. 26071862) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e concessão parcial da ordem (núm. 26281963).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Assim, deve ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 180, caput, c/c, 288, § único, todos do Código Penal, c/c 16, caput, e §1°, III; e 17, da Lei n° 10.826/2003, por supostamente integrar organização criminosa que praticava assalto a bancos na modalidade “novo cangaço”, e receptação de veículos furtados.

A denúncia descreve que, mediante quebra de sigilo bancário, foram identificadas transferências bancárias entre o réu Denys e o paciente, que totalizaram o valor de R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais), realizadas durante o período de 23.11.2022 e 24.03.2023. As transferências teriam sido realizadas como pagamento de suposto serviço de fabricação de peças e de armas de grosso calibre por parte do paciente, que é proprietário de uma torneadora.

Insurge-se o impetrante contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração e manteve a prisão preventiva decretada.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da garantia da aplicação da lei penal são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Soma-se a eles a fundamentação do decreto de manutenção da prisão guerreada (núm. 25645388). Vejamos:

“Já no que tange ao requerente, a decisão que manteve sua prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade dos fatos, na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do risco concreto de reiteração delitiva.

Cumpre ressaltar que a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, por si só, não afastam a necessidade da manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 8), bem como jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Outrossim, a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, estando plenamente justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade do crime imputado e do risco de reiteração criminosa. As circunstâncias específicas do caso concreto demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada para afastar o
periculum libertatis
.” [sic]

Data venia
, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas diversas circunstâncias fáticas presentes nos autos que autorizam, de forma inconteste, o acautelamento do paciente.

Ora, os crimes de roubo a banco, discriminados como “novo cangaço”, exigem intenso
envolvimento
criminoso, sendo efetivados mediante prévio planejamento e concreto
animus
de praticar sucessivas ações criminosas para obter êxito no roubo.

Normalmente, o delito é praticado por grupo com grande superioridade numérica em comparação ao efetivo policial da cidade escolhida, utilizando-se de civis como reféns para dificultar a ação dos agentes de segurança e expressiva quantidade de armamentos sofisticados próprios para uso em guerra.

A documentação anexada nesta impetração demonstra, inclusive, que o armamento utilizado nos roubos cometidos eram fabricados pelos próprios réus, buscando mão de obra especializada para fabricação e aperfeiçoamento.

Nesse contexto, verifica-se que o paciente foi denunciado em razão de supostamente auxiliar na fabricação e montagem de armas ilegais do tipo fuzil, calibre .50, para uso da organização criminosa. Dono da torneadora mecânica TM Rodrigues Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda, o paciente foi beneficiário de transferências bancárias que totalizaram R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais), realizadas por outro corréu.

É desarrazoável crer que a fabricação e montagem de armamento que se saiba ilegal, ou no mínimo irregular, são feitas de forma inconsciente e alheia ao contexto criminoso que as exigem.

Notadamente, a prática desses tipos de crimes traz à sociedade grande perturbação da ordem e da paz, causando enorme terror à população local. Por essa razão é que a garantia da ordem pública mostra-se como fundamento plenamente apto a justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Também há que se resguardar a aplicação da lei penal, pois a provável reiteração delitiva obstaria tal fim.

Data venia
, não pode o judiciário ser conivente com a gravidade e violência inerentes a esse tipo de crime, mostrando-se, por todas as razões até aqui expostas, legalmente cabível a constrição cautelar decretada e necessária à sua manutenção.

Assim, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida eficaz para a garantia de cessação delituosa. É como entende o c. STJ:

“(...) Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades, o que se torna especialmente necessário no caso do paciente, que é apontado como um dos mentores intelectuais dos delitos. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.”

(HC n. 502.462/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Por outra, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, dado o contexto apresentado, inexiste motivo para acolhê-lo.

Assim, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, pois em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“(...) Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no modus operandi do delito, pois praticado contra agências bancárias em plena luz do dia, no momento em que diversos clientes estavam no interior dos bancos, os quais foram feitos reféns e utilizados para proteção da organização, não apenas durante a ação criminosa, mas também durante a fuga, conforme se observa claramente das imagens das câmeras de segurança dos locais da ação, sendo chamada tal ação delituosa de -'domínio de cidade" ou "novo cangaço", não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”

(HC n. 435.775/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 6/6/2018.)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 22/05/2025